Tribunal: TJSP
Processo: 1020455-54.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. ADEQUAÇÃO FORMAL. EMPRESAS DO GRUPO CPFL. A ação foi direcionada em face da CPFL ENERGIA. Assim, acolhe-se, em parte, o pedido da ré para retificação do polo passivo para constar: (a) em relação ao AUTO POSTO REI DA CASTELO a Companhia Piratininga de Força e Luz e (b) em relação à INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. ADEQUAÇÃO FORMAL. EMPRESAS DO GRUPO CPFL. A ação foi direcionada em face da CPFL ENERGIA. Assim, acolhe-se, em parte, o pedido da ré para retificação do polo passivo para constar: (a) em relação ao AUTO POSTO REI DA CASTELO a Companhia Piratininga de Força e Luz e (b) em relação à INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS SILTOMAC LTDA a Companhia Paulista de Força e Luz. A medida é apenas uma retificação formal, uma vez que a defesa apresentada, por serem empresas do mesmo grupo econômico, alcançou as duas rés.

CERCEAMENTO DE DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. REJEIÇÃO. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Desnecessária a dilação probatória, pois as alegações controvertidas foram devidamente esclarecidas pela prova documental, não tendo as provas oral e pericial o poder de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para solução do processo. Pedido de anulação de sentença rejeitado.

CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA PRESENTE. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS QUE INSTRUÍRAM A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA AFASTADA. Mostra-se desnecessário o esgotamento da via administrativa para proposição de ação judicial, decorrência da aplicação do princípio de acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal). A legitimidade passiva da ré decorria da pertinência subjetiva verificada, a partir da narrativa dos fundamentos (de fato e de direito) e da pretensão. A parte autora juntou na petição inicial as comunicações e regulações dos sinistros, as condições dos seguros e os comprovantes de pagamento de cada indenização securitária, documentos suficientes ao processamento da ação. O juízo de valor sobre a prova documental e sua suficiência diz respeito ao mérito da ação. Pedido de extinção da ação rejeitado.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. Inteligência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A Seguradora sub-rogou-se nos direitos dos usuários do serviço fornecido pela ré (artigo 349 do Código Civil). E, considerando-se os pagamentos realizados em 22/09/2016, 28/09/2016 e 27/07/2016 (fls. 55/56 e 76) e a distribuição da ação em 2019, não ocorreu a prescrição. Precedentes da Turma julgadora.

SEGURADOS QUE MANTINHAM RELAÇÃO EMPRESARIAL COM A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSUMO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A seguradora sub-rogou-se em todos os direitos dos usuários do serviço fornecido pela ré (artigos 349 e 786 do Código Civil). A relação originária não era de consumo, porquanto o consumo de energia elétrica tinha natureza de insumo. De qualquer modo, na solução do recurso não interfere a incidência ou não do CDC (mesmo que considerada equiparação dos segurados ao consumidores – art. 29).

REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL. DEMONSTRADO. PEDIDO PROCEDENTE. Ação regressiva. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado. apesar da responsabilidade da concessionária de energia elétrica ser objetiva, em virtude do risco administrativo na prestação de serviço público (CF, art. 37, § 6o) e de, na origem do evento danoso, haver qualificação dos fatos como acidente de consumo (CDC, art. 14 e 22), a seguradora não está dispensada de provar o nexo de causalidade entre a conduta da prestadora do serviço de distribuição de energia elétrica e o prejuízo sofrido pelos segurados. Igualmente, não está livre de provar a existência do dano e sua extensão. A prova trazida pela seguradora revelou se suficiente ao esclarecimento dos fatos. Os relatórios trazidos de danos materiais em razão de oscilação de energia elétrica traduziram prova cabal do nexo de causalidade. A regulação do sinistro aconteceu a partir de avaliações efetivadas pelas assistências técnicas dos aparelhos. Precedentes da Turma julgadora. Ação procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.